Tribunal: TCU
Processo: 014.889/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados nas obras civis da Usina Termonuclear de Angra 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial acerca das obras civis de Angra 3, cujas citações foram autorizadas por meio do Acórdão 121/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e Andrade Gutierrez S.A. ( holding ), Rogério Nora de Sá, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Otávio Marques de Azevedo, Flávio David Barra, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Antônio de Amorim Soares e Othon Luiz Pinheiro da Silva, condenando-os ao pagamento das quantias discriminadas a seguir no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação e à comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida aos cofres da Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d" e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: 9.1.1. débitos de responsabilidade solidária entre Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Andrade Gutierrez S.A. ( holding ), Rogério Nora de Sá, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Otávio Marques de Azevedo, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Antônio de Amorim Soares e Othon Luiz Pinheiro da Silva, relativos a: 9.1.1.1. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até 2/5/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.033.564,98 28/01/2010 2.224.701,73 29/10/2010 2.588.251,98 30/08/2011 815.471,68 01/02/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.333.116,46 30/09/2011 1.432.989,45 22/03/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.356.321,40 31/10/2011 971.073,92 30/03/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.913.462,92 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.141.245,24 28/02/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 2.339.936,95 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 2.005.986,98 30/04/2011 2.513.368,89 01/03/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.795.830,45 31/05/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.700.036,73 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.005.078,34 30/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 2.522.634,76 29/07/2011 9.1.1.2. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até 2/5/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data -166,99 30/05/2010 -6.012,60 31/01/2011 -65.160,81 30/09/2011 -3.566,71 30/06/2010 -45.712,34 28/02/2011 -52.772,14 31/10/2011 -6.011,73 30/07/2010 -41.969,88 30/03/2011 -67.955,37 30/11/2011 -10.290,90 30/08/2010 -25.439,88 30/04/2011 -83.608,91 29/12/2011 -9.662,08 30/09/2010 -45.051,41 31/05/2011 4.282.423,93 31/01/2012 -18.556,74 29/10/2010 -83.572,96 30/06/2011 141.057,86 01/03/2012 -19.947,91 30/11/2010 -92.521,71 29/07/2011 110.231,67 02/04/2012 -28.051,48 30/12/2010 -43.783,64 30/08/2011 139.640,35 30/04/2012 9.1.2. débitos de responsabilidade solidária entre Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Andrade Gutierrez S.A. ( holding ), Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Otávio Marques de Azevedo, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Antônio de Amorim Soares e Othon Luiz Pinheiro da Silva relativos a: 9.1.2.1. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 23 (pagamentos entre 3/5/2012 e 4/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.292.412,27 30/05/2012 160.881,61 30/08/2012 2.093.163,58 28/12/2012 2.251.378,40 29/06/2012 3.047.705,28 31/08/2012 1.623.652,45 30/01/2013 10.917,17 11/07/2012 2.418.871,51 01/10/2012 1.892.459,96 28/02/2013 2.120.842,82 30/07/2012 2.367.631,02 31/10/2012 1.890.201,76 30/03/2013 107.766,69 16/08/2012 2.399.223,02 30/11/2012 1.993.247,94 30/04/2013 9.1.2.2. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 24 (pagamentos entre 3/5/2012 e 4/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 112.695,72 30/05/2012 88.212,65 31/08/2012 71.264,99 30/01/2013 65.058,27 29/06/2012 235.848,80 01/10/2012 196.825,97 28/02/2013 56.021,43 30/07/2012 111.049,43 31/10/2012 75.372,70 30/03/2013 563,6 16/08/2012 73.144,20 30/11/2012 143.801,30 30/04/2013 3.317,72 30/08/2012 160.854,36 28/12/2012 9.1.2.3. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 26 (pagamentos entre 3/5/2012 e 4/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 11.814.316,95 28/12/2012 -13.120,51 30/03/2013 77.486,70 28/02/2013 54.858,56 30/04/2013 9.1.2.4. superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e a financeira (pagamentos do início da execução contratual até 2/5/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.140.485,03 28/01/2010 2.633.229,27 29/10/2010 3.155.385,86 30/08/2011 1.109.245,91 01/02/2010 1.798.893,86 30/11/2010 2.673.992,68 30/09/2011 1.194.996,45 22/03/2010 2.504.984,16 30/12/2010 2.885.866,61 31/10/2011 1.188.485,75 30/03/2010 1.415.435,36 31/01/2011 3.444.772,57 30/11/2011 1.153.618,60 13/05/2010 2.369.205,22 28/02/2011 4.289.092,23 29/12/2011 1.488.269,65 30/05/2010 2.710.168,07 30/03/2011 5.102.381,54 31/01/2012 1.654.024,11 30/06/2010 2.357.272,61 30/04/2011 2.697.332,49 01/03/2012 1.128.802,77 30/07/2010 3.935.948,93 31/05/2011 2.115.325,36 02/04/2012 2.230.520,27 30/08/2010 3.589.443,07 30/06/2011 2.282.608,90 30/04/2012 1.994.435,04 30/09/2010 3.005.363,75 29/07/2011 9.1.2.5. superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e a financeira (pagamentos entre 3/5/2012 e 4/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.773.708,14 30/05/2012 320.801,07 30/08/2012 5.852.544,07 28/12/2012 2.703.969,43 29/06/2012 4.504.769,23 31/08/2012 1.367.492,43 30/01/2013 175.672,01 11/07/2012 3.079.516,46 01/10/2012 2.546.405,73 28/02/2013 2.406.328,67 30/07/2012 3.316.135,63 31/10/2012 2.347.714,73 30/03/2013 302.264,66 16/08/2012 3.211.496,38 30/11/2012 2.923.524,62 30/04/2013 9.1.3. débitos de responsabilidade solidária entre Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Andrade Gutierrez S.A. ( holding ), Otávio Marques de Azevedo, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Antônio de Amorim Soares e Othon Luiz Pinheiro da Silva relativos a: 9.1.3.1. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 23 (pagamentos entre 5/2013 e 9/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.238.887,76 31/05/2013 188.431,14 31/07/2013 1.795.886,60 30/09/2013 1.740.522,47 28/06/2013 146.966,87 30/08/2013 1.566.872,29 30/07/2013 1.704.971,64 02/09/2013 9.1.3.2. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 24 (pagamentos entre 5/2013 e 9/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 432.890,96 31/05/2013 162.067,65 31/07/2013 206.040,47 30/09/2013 29.611,47 28/06/2013 2.272,22 30/08/2013 -552,12 30/07/2013 224.828,83 02/09/2013 9.1.3.3. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 26 (pagamentos entre 5/2013 e 9/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 170.531,99 31/05/2013 28.467,61 30/07/2013 81.735,87 02/09/2013 177.452,51 28/06/2013 -44.837,00 30/08/2013 64.118,76 30/09/2013 9.1.3.4. superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e a financeira (pagamentos entre 5/2013 e 9/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 4.033.525,05 31/05/2013 671.799,94 31/07/2013 2.366.134,47 30/09/2013 2.032.844,49 28/06/2013 425.925,28 30/08/2013 1.655.280,87 30/07/2013 2.072.721,36 02/09/2013 9.1.4. débitos de responsabilidade solidária entre Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Andrade Gutierrez S.A. ( holding ), Otávio Marques de Azevedo, Flávio David Barra, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Antônio de Amorim Soares e Othon Luiz Pinheiro da Silva relativos a: 9.1.4.1. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 23 (pagamentos entre 10/2013 e 2/7/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.724.261,02 30/10/2013 13.262.818,84 30/05/2014 2.240.012,08 18/02/2015 1.825.201,17 29/11/2013 3.290.386,44 17/10/2014 2.106.451,00 17/03/2015 1.859.962,11 30/12/2013 556.757,63 25/11/2014 1.865.815,70 28/04/2015 1.472.483,51 30/01/2014 1.418.768,64 27/11/2014 2.231.453,27 30/04/2015 1.433.753,04 28/02/2014 1.402.056,41 01/12/2014 3.082.404,49 02/06/2015 1.552.475,85 31/03/2014 1.373.090,80 30/12/2014 1.731.621,61 30/04/2014 580.715,89 03/02/2015 9.1.4.2. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 24 (pagamentos entre 10/2013 e 2/7/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 57.156,95 30/10/2013 60.608,19 30/04/2014 52.008,33 03/02/2015 116.558,01 29/11/2013 -9.686,73 30/05/2014 12.450,50 17/03/2015 58.817,89 30/12/2013 3.817.779,12 17/10/2014 88.822,78 28/04/2015 29.690,31 30/01/2014 77.317,63 25/11/2014 85.471,03 30/04/2015 24.846,04 28/02/2014 -15.257,10 01/12/2014 196.881,19 02/06/2015 9.831,44 31/03/2014 53.973,37 30/12/2014 938.197,06 30/06/2015 9.1.4.3. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 26 (pagamentos entre 10/2013 e 2/7/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 10.188,77 30/10/2013 3.740,99 30/05/2014 82.519,67 17/03/2015 105.248,77 29/11/2013 24.180,07 25/11/2014 145.853,20 28/04/2015 135.982,69 30/12/2013 80.618,55 27/11/2014 6.962,80 30/04/2015 -182,97 30/01/2014 16.386,82 01/12/2014 203.838,34 02/06/2015 68.067,85 28/02/2014 80.377,72 30/12/2014 59.284,58 30/06/2015 72.650,46 31/03/2014 334,48 03/02/2015 93.714,23 30/04/2014 122.324,32 18/02/2015 9.1.4.4. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 27 (pagamentos entre 10/2013 e 2/7/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 16.490.214,54 17/10/2014 -1.387.327,74 03/02/2015 -469.368,60 30/04/2015 590.393,28 01/12/2014 405.270,21 18/02/2015 243.100,93 02/06/2015 83.327,00 30/12/2014 76.424,70 28/04/2015 -827.339,82 30/06/2015 9.1.4.5. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 27-A (pagamentos entre 10/2013 e 2/7/2015) Pagamento [R$] Data R$ 600.306,61 02/06/2015 R$ 16.053,42 30/06/2015 9.1.4.6. superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e a financeira (pagamentos entre 10/2013 e 2/7/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.122.520,04 30/10/2013 361.661,59 30/05/2014 705.340,40 18/02/2015 2.854.922,45 29/11/2013 10.211.145,61 17/10/2014 1.841.807,84 17/03/2015 2.804.177,15 30/12/2013 -2.208.911,05 25/11/2014 2.404.233,80 28/04/2015 1.983.426,03 30/01/2014 552.811,33 27/11/2014 2.049.079,58 30/04/2015 1.679.635,88 28/02/2014 503.221,73 01/12/2014 2.624.122,69 02/06/2015 2.116.126,74 31/03/2014 -2.856.319,43 30/12/2014 2.909.060,55 30/06/2015 2.630.752,63 30/04/2014 -1.855.600,55 03/02/2015 9.1.5. débitos de responsabilidade solidária entre Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Andrade Gutierrez S.A. ( holding ), Flávio David Barra, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Antônio de Amorim Soares e Othon Luiz Pinheiro da Silva relativos a: 9.1.5.1. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 23 (pagamentos entre 3/7/2015 e 24/8/2015) Pagamento [R$] Data 1.904.520,97 30/07/2015 358.856,79 19/08/2015 9.1.5.2. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 24 (pagamentos entre 3/7/2015 e 24/8/2015) Pagamento [R$] Data 180.161,60 30/07/2015 679,48 19/08/2015 9.1.5.3. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado, do Aditivo 26 (pagamentos entre 3/7/2015 e 24/8/2015) Pagamento [R$] Data 44.170,15 30/07/2015 225.839,19 19/08/2015 9.1.5.4. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 27 (pagamentos entre 3/7/2015 e 24/8/2015) Pagamento [R$] Data 20.246,75 30/07/2015 240.221,75 19/08/2015 9.1.5.5. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 27-A (pagamentos a partir de 25/8/2015; não houve pagamentos no período anterior, entre 3/7/2015 a 24/8/2015) Pagamento [R$] Data 24.439,92 17/03/2016 219,19 20/04/2016 9.1.5.6. superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e a financeira (pagamentos entre 3/7/2015 e 24/8/2015) Pagamento [R$] Data 2.170.785,77 30/07/2015 796.700,99 19/08/2015 9.1.6. débitos de responsabilidade solidária entre Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Andrade Gutierrez S.A. ( holding ), Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Antônio de Amorim Soares e Othon Luiz Pinheiro da Silva relativos a: 9.1.6.1. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 23 (pagamentos a partir de 25/8/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.016.122,02 01/01/2016 2.289.643,58 20/04/2016 105.509,06 27/06/2016 249.142,49 03/01/2016 500.554,84 28/04/2016 95.960,65 26/07/2016 164.800,43 30/01/2016 145.026,18 24/05/2016 170.660,72 28/07/2016 5.092.670,65 17/03/2016 49.641,45 30/05/2016 9.1.6.2. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 24 (pagamentos a partir de 25/8/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data -9.637,10 01/01/2016 309.844,96 20/04/2016 10.365,26 03/01/2016 -336,52 30/05/2016 513.530,98 17/03/2016 9.1.6.3. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 26 (pagamentos a partir de 25/8/2015) Pagamento [R$] Data 26.253,85 01/01/2016 380.025,86 17/03/2016 361.159,27 20/04/2016 9.1.6.4. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 27 (pagamentos a partir de 25/8/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 435.200,75 01/01/2016 275.343,86 20/04/2016 321.406,80 17/03/2016 5.183,03 30/05/2016 9.1.6.5. superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e a financeira (pagamentos a partir de 25/8/2015) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.455.915,41 01/01/2016 3.725.702,18 20/04/2016 177.936,41 27/06/2016 558.486,75 03/01/2016 477.553,59 28/04/2016 192.146,48 26/07/2016 191.583,90 30/01/2016 205.330,16 24/05/2016 357.652,66 28/07/2016 -10.277.392,95 17/03/2016 204.812,47 30/05/2016 9.1.7. débitos de responsabilidade solidária entre Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Andrade Gutierrez S.A. ( holding ), Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Otávio Marques de Azevedo, Luiz Antônio de Amorim Soares e Othon Luiz Pinheiro da Silva relativos a: 9.1.7.1. superfaturamento, nos pagamentos por serviços, derivado do Aditivo 25 Pagamento [R$] Data 32.848.764,97 02/10/2012 9.1.8. débitos de responsabilidade solidária entre Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Andrade Gutierrez S.A. ( holding ), Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Antônio de Amorim Soares relativos a: 9.1.8.1. superfaturamento nos pagamentos por critérios inadequados de medição durante a paralisação (três primeiras ordens de serviço da paralisação) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data R$ 8.493.460,21 01/01/2016 R$ 1.538.241,08 03/01/2016 R$ 29.595,60 30/01/2016 9.1.9. débitos de responsabilidade de Andrade Gutierrez Engenharia S.A. relativos a: 9.1.9.1. superfaturamento nos pagamentos por critérios inadequados de medição durante a paralisação (a partir da quarta ordem de serviço da paralisação) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.216.833,55 28/04/2016 30.703,70 26/07/2016 102.971,17 24/05/2016 134.265,22 28/07/2016 73.905,71 27/06/2016 9.1.9.2. Superfaturamento por metodologia do desconto do Reidi Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 16.625,16 28/01/2010 16.429,74 02/04/2012 20.703,97 30/04/2014 8.615,51 01/02/2010 17.729,03 30/04/2012 2.846,27 30/05/2014 9.281,53 22/03/2010 21.543,40 30/05/2012 82.002,52 17/10/2014 9.230,96 30/03/2010 21.001,74 29/06/2012 27.882,25 25/11/2014 8.960,16 13/05/2010 1.364,45 11/07/2012 4.350,61 27/11/2014 11.559,39 30/05/2010 18.689,96 30/07/2012 16.915,68 01/12/2014 12.846,82 30/06/2010 2.347,69 16/08/2012 5.138,16 30/12/2014 8.767,41 30/07/2010 2.491,66 30/08/2012 2.648,30 03/02/2015 17.324,45 30/08/2010 1.234.280,34 02/10/2012 5.664,30 18/02/2015 34.988,56 31/08/2010 25.756,44 31/10/2012 14.790,79 17/03/2015 15.490,79 30/09/2010 24.943,69 30/11/2012 19.307,41 28/04/2015 23.918,62 01/10/2010 45.456,73 28/12/2012 16.455,31 30/04/2015 20.452,31 29/10/2010 10.621,31 30/01/2013 21.073,24 02/06/2015 13.972,02 30/11/2010 19.777,95 28/02/2013 23.361,46 30/06/2015 19.456,22 30/12/2010 18.234,71 30/03/2013 8.923,15 30/07/2015 10.993,69 31/01/2011 22.707,04 30/04/2013 6.277,76 19/08/2015 18.401,62 28/02/2011 31.328,40 31/05/2013 19.250,25 01/01/2016 21.049,88 30/03/2011 15.789,11 28/06/2013 4.310,36 03/01/2016 18.308,94 30/04/2011 12.856,57 30/07/2013 1.450,14 30/01/2016 30.570,52 31/05/2011 5.217,88 31/07/2013 50.475,94 17/03/2016 27.879,34 30/06/2011 3.308,16 30/08/2013 28.918,44 20/04/2016 23.342,68 29/07/2011 16.098,84 02/09/2013 3.620,29 28/04/2016 24.507,89 30/08/2011 18.377,77 30/09/2013 1.546,03 24/05/2016 20.768,91 30/09/2011 16.485,61 30/10/2013 1.587,55 30/05/2016 22.414,54 31/10/2011 22.174,19 29/11/2013 1.351,57 27/06/2016 26.755,56 30/11/2011 21.780,05 30/12/2013 -1.185.498,71 26/07/2016 33.313,40 29/12/2011 15.405,28 30/01/2014 2.852,47 28/07/2016 39.630,22 31/01/2012 13.218,69 28/02/2014 20.950,20 01/03/2012 16.580,28 31/03/2014 9.2. aplicar aos responsáveis indicados a seguir, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados abaixo, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) José Eduardo Brayner Costa Mattos 3.000.000,00 Luiz Antônio de Amorim Soares 3.300.000,00 Luiz Manuel Amaral Messias 3.000.000,00 Othon Luiz Pinheiro da Silva 3.250.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. considerar graves as condutas de José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Antônio de Amorim Soares, Luiz Manuel Amaral Messias e Othon Luiz Pinheiro da Silva e inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. informar à Advocacia-Geral da União e à Eletronuclear as seguintes premissas a serem aplicadas na execução do débito: 9.6.1. deve-se dar preferência à cobrança da indenização dos responsáveis solidários que não sejam colaboradores; 9.6.2. devem ser considerados os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração, a título de ressarcimento de danos, para amortização dos valores dos débitos imputados neste processo apurados contra os responsáveis colaboradores desde que configurada a identidade entre fatos geradores e cofre credor. 9.7. manter o grau de confidencialidade "sigiloso" das peças 16, 165 e 166; 9.8. informar o teor desta deliberação aos responsáveis, à Eletronuclear e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro.